Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-14.2019.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000593-14.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MERCEDES RAMOS TEIXEIRA - CPF: 506.323.109-87 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. As custas devem ser pagas pela parte autora, em razão do princípio da causalidade, sendo descabida a condenação do seu advogado ao pagamento de tal verba, por absoluta falta de previsão legal nesse sentido.

2. Omissão existente.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 99711998) opostos por
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra acórdão que
por unanimidade anulou a sentença e julgou prejudicado o recurso de apelação (Id. 98318473).

O embargante defende que o acórdão é omisso, “
inobstante a ausência de previsão legal na Lei 13.105/2015 para condenação por litigância de má-fé contra os procuradores das partes, é possível que seja fixado contra estes a penalidade de pagamento de custas processuais em razão do “principio da causalidade”
.
(Id. 99711998, pág. 2).

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados atribuindo efeitos infringentes ao acórdão.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 100860467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante defende que o acórdão é omisso, “
inobstante a ausência de previsão legal na Lei 13.105/2015 para condenação por litigância de má-fé contra os procuradores das partes, é possível que seja fixado contra estes a penalidade de pagamento de custas processuais em razão do “principio da causalidade”
.
(Id. 99711998, pág. 2).

Sob o argumento de que há omissão no acórdão busca o embargante a condenação dos procuradores da parte autora ao pagamento das custas processuais.

Sem razão o embargante.

Isso é assim porque, as custas devem ser pagas pela parte autora, em razão do princípio da causalidade, sendo descabida a condenação do seu advogado ao pagamento de tal verba, por absoluta falta de previsão legal nesse sentido.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO CABIMENTO. Restando demonstrado nos autos que o autor assinou procuração outorgando poderes ao seu advogado para o ajuizamento da ação, mas informando ele ao Sr. Oficial de Justiça que não tem interesse no seu prosseguimento, deve o processo ser extinto, sem resolução de mérito, em razão de falta de interesse processual.
É descabida a condenação do advogado da parte ao pagamento das custas processuais, por absoluta falta de previsão legal nesse sentido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.540838-8/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2021, publicação da súmula em 01/07/2021) (Destaquei)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021